Tribunal: STF
Processo: AI 72308
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-12-06
Data de publicação: 1977-12-06

Ementa:
- Recurso extraordinário adesivo. 
- Julgamento antecipado da lide cuja nulidade não se decretou por circunstâncias da causa, e que deveria deixar de ter sido pela ocorrência da hipótese prevista no artigo 249, § 2º, do Código de Processo Civil. 
- Não se discutindo a existência de simulação, mas, sim, se se tratava de renúncia abdicativa ou de renúncia translativa, não há como pretender-se a aplicação do prazo de prescrição relativo às ações para a anulação do negócio jurídico simulado. 
- Aplicação, quando menos, da súmula 400, no tocante à incidência do artigo 486 do C.P.C. sobre partilha homologada por sentença. 
Agravo regimental a que se nega provimento.